Tribunal: TJMT
Processo: 1008401-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1008401-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
VISTO.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Elisangela Monteiro dos Santos contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e da Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso consistente em sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia, regido pelo Edital no.001/2017, no qual ficou classificada na 3a (terceira) colocação no certame, no Município de Nova Guarita.
A impetrante relata que foram convocadas 02 (duas) candidatas para o cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia no Município de Nova Guarita, todavia a segunda convocada Graziele de Fatima Oczinski, após tomar posse foi removida para Município de Terra Nova.(id.
Acrescenta que nesse ínterim foram aposentadas voluntariamente duas servidoras efetivas no Cargo de professora Educação Básica no referido município, a saber, Isaura Kuffel Zart e Naide Salete Andreola Zambenedeti.
Aduz, que em virtude da remoção da segunda colocada e das aposentadoria de duas professoras, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, uma vez que as vagas se tornaram vacantes, alcançando sua classificação pois é a próxima na lista a ser convocada.
Afirmam que há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo por si só a necessidade de preenchimento, possui o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo vindicado.
Nesses termos, aqui resumidos, pontua, a violação a princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de violação a direito líquido e certo e presentes os requisitos autorizadores à concessão liminar da ordem mandamental, pleiteando que seja determina a sua imediata nomeação no concurso público.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
2. O art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 dispõe que o Juiz ao despachar a inicial ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
HELY Lopes Meirelles, ensina acerca da medida liminar na ação mandamental:
“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível (...) se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento (...). Preserva apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.”
Sobressai-se daí que a liminar em mandado de segurança exige inequívoca demonstração da existência de lesão a direito líquido e certo e a presença do risco de ineficácia do provimento final a ser concedido, o que passo a examinar, em sumária cognição.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a impetrante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia, regido pelo Edital no.001/2017, no qual ficou classificada na 3a (terceira) colocação no certame, no Município de Nova Guarita (Id.39623489 – pág.02).
Pois bem.
A impetrante relata estar classificada na terceira posição do certame, ocorre que o Edital n.o01/2017 previu somente 02 (duas) vagas para o cargo Professor de Educação Básica/Pedagogia no Município de Nova Guarita, assim tem-se que esta ficou classificada fora do números de vagas previstas, isto é no cadastro de reserva (Id.39623487 – pág.50).
É sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).
Denota-se, ainda, que, embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação da impetrante, porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - SEGURANÇA DENEGADA. - Considerando que a impetrante foi classificada além do número de vagas previstas no edital, e tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar em direito líquido e certo à nomeação.
(TJ-MG - MS: 10000170143515000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/07/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/09/2017). [Destaquei]
Na hipótese, o concurso foi homologado em 31/01/2018 com validade de dois anos (item 14.2 do Edital), e teve seu prazo prorrogado por mais 02 (dois) anos a contar de 1o/02/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.o 27.676 de 23/01/2020. (Id. 39623488)
Assim, em que pese à argumentação apresentada pela impetrante, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque como cediço, dentro da sua validade a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
3. Dessa forma, indefiro o pleito liminar.
4. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas.
5. Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
6. Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora